Tribunal: TJDFT
Processo: 0746795-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746795-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA CONCEICAO PIRES MONTEIRO AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 179/1 LOTES 01 A 18 COL. AGRIC.VICENTE PIRES D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o agravo interno, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, 18 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator